Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707007-55.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA, IVANILDO CARVALHO DE SOUZA APELADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA e IVANILDO CARVALHO DE SOUZA em face da r. sentença exarada sob o ID 43789532, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau: (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA, para condenar IVANILDO CARVALHO DE SOUZA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais; (ii) julgou improcedente o pedido reconvencional. O apelante RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA pugna pela cassação da sentença (ID 43789535). Subsidiariamente, pleiteia a revisão dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 43789298). Por sua vez, o apelante IVANILDO CARVALHO DE SOUZA (ID 43789536) postula a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento de reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido (ID 43789537). As contrarrazões foram ofertadas sob os IDs 43789544 e 43789545, nas quais os apelados pugnam pelo improvimento do recurso interposto pela parte adversa. Antes do julgamento das apelações interpostas, as partes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 44189951). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instancia recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com a auxilio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado pelas partes e pela advogada do réu, tendo em visto que o autor advoga em causa própria, não se constatando fato impeditivo à homologação do acordo celebrado (ID 44189951). Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 12:03:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora